Tribunal: TJDFT
Processo: 0715643-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0715643-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL Paciente: ALEX BRUNO ROCHA MOURA Impetrante: ELLEN ALESSANDRA DE BARROS SILVA Autoridade: JUÍZO DO 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular em favor de ALEX BRUNO ROCHA MOURA contra ato do d. Juízo do Núcleo de Custódia que, nos autos no 0707129-50.2022.8.07,0009 em trâmite na 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF, converteu a prisão em flagrante, por suposta pratica do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, em prisão preventiva; indeferindo os pedidos de relaxamento da prisão e concessão de liberdade provisória do ora paciente. A impetrante informa que o paciente foi preso em flagrante no dia 11/05/2022. Afirma que, na audiência de custódia, foram formulados pedidos de relaxamento de prisão, de concessão de liberdade provisória ou de aplicação de medidas cautelares diversa da prisão; contudo, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública. Alega não estarem presentes os requisitos para a decretação da segregação cautelar, uma vez que o “Paciente, nem de longe, promoveu qualquer providência de sorte a retardar a marcha processual, apresentou qualquer indício de que frustrara a aplicação da lei penal, bem como não apresenta periculosidade alguma para a sociedade”. Assegura que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui ocupação lícita e residência fixa. Noticia que a “decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, fundamentou-se de forma genérica unicamente na gravidade abstrata do delito”. Sustenta que a materialidade e a autoria delitiva não restaram demonstradas, pois “nenhuma evidência de crime foi encontrada junto ao Paciente, quais sejam: a chave do veículo, a arma utilizada na prática do crime, bem como os pertences subtraídos (carteira, dinheiro e etc) (...) a materialidade do crime não restou comprovada, uma vez que no momento da prisão o Paciente não portava nenhum objeto que fizesse presumir ser ele o autor do delito.” Assim, defende que a medida é ilegal, pois não estão presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva constante do art. 312 do Código de Processo Penal. Invoca o princípio da proporcionalidade para sustentar que “a prisão preventiva somente pode ser decretada quando se visualize a condenação por infração cujo apenamento importe em imposição de regime inicial fechado”, Com tais argumentos, requer liminarmente, a concessão da ordem a fim de que “seja revogada a prisão preventiva ou concedida a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares e com ou sem fiança, e no que for mais favorável ao Paciente, inclusive a prisão domiciliar, ou uso de tornozeleira, caso entenda que outras medidas não sejam suficientes, determinando assim a expedição do competente alvará de soltura”. No mérito, pretende a confirmação da liminar e a concessão da liberdade provisória do paciente. Feito instruído com a procuração (ID no 35361211), com o Auto de Prisão em Flagrante no 520/2022 – 26a DP (ID no 35361212, fls. 6/12), Despacho Ordinatório no 178/2022 - 26a DP (ID no 35361212, fls. 14/16), Auto de Apresentação e Apreensão no 295/2022 - 26a DP (ID no 35361212, fls. 21), pelo Atuo de Reconhecimento de Pessoa no 9/2002 26a DP (ID no 35361212, fls. 22/23), Ocorrência Policial no 3.055/2022 - 26a DP (ID no 35361212, fls. 37/44), Folha de Antecedentes Criminais (ID no 35361213, fls. 2/4), Declaração de Trabalho (ID no 35361214) Declaração de Residência (ID no 35361215 (fls. 3/4) e Escritura Pública (ID no 35361216) Foi proferida decisão pelo em. Desembargador Plantonista, na qual deixou de ser analisado o pedido liminar (ID no 35361306). Esta Relatoria proferiu despacho, concedendo à impetrante o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que providenciasse a necessária instrução do presente writ, principalmente com a juntada da cópia da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva e contra a qual se insurge (ID no 35431914). A Defesa, apesar de intimada (ID no 35553405), não cumpriu a diligência solicitada, deixando de instruir adequadamente o presente writ (ID no 35684341). É o relatório. DECIDO. O caso é de não admissão do writ, por ausência de ato coator. Dispõe o art. 647 do Código de Processo Penal[1] acerca das possibilidades de admissão do habeas corpus, sabidamente remédio constitucional excepcional, cabível quando alguém sofrer ou estiver na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. O art. 648 do mesmo Codex[2], por sua vez, prescreve que a coação será considerada ilegal quando não houver justa causa; quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei autoriza; quando o processo for manifestamente nulo e quando extinta a punibilidade. Na hipótese vertente, a impetrante pretende que seja revogada a prisão preventiva ou concedida ao paciente a liberdade provisória, com ou sem fiança, ou imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Para tanto, alega que não restaram demonstrada a materialidade e autoria do crime imputado ao paciente. Em síntese, assevera que a medida que converteu a prisão em flagrante é ilegal, pois defende que não estão presentes os requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva constante do art. 312 do Código de Processo Penal. No entanto, a impetrante, apesar de intimada, não instruiu o presente writ com a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, contra a qual se insurge. Assim, forçoso reconhecer que não há, até o momento, ato coator a ser examinado, haja vista que, nos termos do inciso III do art. 27 do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça[3], compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de Magistrado de primeiro grau, bem como contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. Logo, não há até o momento ato coator passível de ser analisado em sede de habeas corpus por este Órgão Julgador. Portanto, resta inviável a admissão do presente habeas corpus. Deste modo, nos termos do artigo 89, inciso III do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça[4], não se admite o presente habeas corpus. Após as intimações necessárias, arquivem-se os presentes autos. Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 647. Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. [2] Art. 648. A coação considerar-se-á ilegal: I - quando não houver justa causa; II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei; III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo; IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação; V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza; VI - quando o processo for manifestamente nulo; VII - quando extinta a punibilidade. [3] Art. 27. Compete às Turmas Criminais (...) III - processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais [4] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;